Tribunal: TJDFT
Processo: 0715934-33.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. REDUÇÃO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) averiguar se é possível a concessão da gratuidade de justiça; (ii) definir se há provas suficientes da prática do crime de descumprimento de medida protetiva; (iii) examinar a legalidade da valoração negativa da conduta social; (iv) verificar a adequação da fração utilizada no aumento da pena-base; (v) analisar a possibilidade de exclusão ou redução do valor fixado a título de dano moral; (vi) avaliar a necessidade da manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é de competência do juízo das execuções, não podendo ser analisada pelo juízo de origem, tampouco por essa instância recursal, razão pela qual o pedido de gratuidade de justiça não merece ser conhecido.
4. A materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva estão comprovadas por prints das chamadas telefônicas, pela decisão judicial que impôs as medidas e pela certidão de intimação do réu, além do firme relato da vítima em juízo.
5. O crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha é formal, bastando o ato voluntário do agente em violar a determinação judicial, independentemente do motivo ou de resultado naturalístico.
6. A valoração negativa da conduta social é válida, tendo em vista que o delito foi cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior, revelando desrespeito à confiança do Estado.
7. A pena-base foi aumentada acima da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, sem fundamentação idônea, impondo-se sua redução para que seja adequada aos critérios usualmente aceitos na jurisprudência.
8. A fixação de reparação por dano moral, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é cabível em casos de violência doméstica, sendo desnecessária prova específica, diante da presunção do dano. O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se proporcional às condições econômicas do réu e compatível com o montante adotado por este Colegiado.
9. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada diante da reiteração delitiva e do risco concreto à integridade da vítima, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.